Tribunal: STF
Processo: ARE 1352718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 16, p. 28-31):



    “AGRAVO - ART. 557, § 10, DO CPC - EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA TOMADORA DE MÃODE-OBRA - DISPENSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA CEDENTE DA MÃO-DE-OBRA PARA VALIDADE DO LANÇAMENTO - DEVER DA EMPRESA DE MANTER DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES - LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA EM PERCENTUAL SOBRE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGITIMIDADE - LEI Nº 8.212/91, ARTIGOS 31 E 33, §§ 30 E 60 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS LANÇADAS SOBRE VALORES PAGOS EM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - ARTIGO 43 DA LEI Nº 8.212/91 - LEGITIMIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I - Conforme exposto na r. decisão agravada, não restou ilidida a presunção de liquidez e certeza das CDA's.



    II - Quanto à CDA nº 31.821.382-6, é solidária a responsabilidade tributária do tomador de mão-de-obra, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212/91, podendo ser exigida tanto do sujeito passivo da obrigação quanto do responsável indicado na legislação, sendo a responsabilidade deste ilidida somente se exibida a prova de quitação do tributo, mediante guia de recolhimento. Precedentes do E. STJ1 e deste TRF.



    III - Irrelevante que se proceda a prévia fiscalização da empresa cedente da mão-de-obra, pois é de responsabilidade solidária da tomadora dos serviços, ter em sua escrita contábil a documentação hábil a demonstrar o cumprimento de suas obrigações.



    IV - Conforme disposto no § 30 deste art. 31 da Lei nº 8.212/91 (incluído pela Lei nº 9.032, de 28.4.95), expressamente estabeleceu que "a responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura".



    V - A regra constante deste dispositivo se aplica, inclusive, aos fatos geradores do período anterior à sua edição pela Lei nº 9.032/95, o que se extrai do contido no próprio "caput" do artigo 31 e de seu § IV, que originariamente estabeleceu a regra de responsabilidade solidária e expressamente previu que o responsável tinha o direito de regresso contra a empresa cedente da mão-de-obra (caso recolhesse as contribuições relativas aos segurados que foram colocados à sua disposição pela empresa cedente) ou o direito de retenção do valor das contribuições como garantia do cumprimento das obrigações previstas na lei, por isso sendo plenamente legítimo o entendimento de que o responsável tributário, para eximir-se de sua obrigação imposta na lei, na verdade somente tem uma opção, qual seja, a de demonstrar, por documentação hábil, que as contribuições devidas pelos serviços prestados foram regularmente recolhidas, em sua essência exigindo esta regra legal a demonstração de quais segurados prestaram serviços, o valor da remuneração paga e as respectivas GRPS's, pois esta é justamente a documentação exigida de qualquer empresa para a comprovação da regularidade contributiva quanto aos encargos previdenciários dos segurados que a empresa diretamente contrata. Assim sendo, posto que decorrente da própria lei, é válida a exigência contida em atos normativos infralegais no sentido de que a empresa tomadora dos serviços, a fim de se eximir de sua responsabilidade solidária, apresentasse relação dos segurados prestadores dos serviços e as guias de recolhimento especificamente relacionadas com as notas fiscais de prestação de serviços.



    VI - No caso, a embargante não se desincumbiu de seu ônus nem na presente ação, em que foi realizada perícia na documentação de ambas as empresas, concluindo que não foi possível identificar quantos empregados prestavam serviços à empresa embargante, que os recolhimentos feitos pela empresa cedente da mão-de-obra correspondiam em vários meses a pouco mais de 10% do total devido à Previdência naquele período e, por fim, que não oi possível constatar se as GRPS apresentadas se referiam às notas fiscais e serviços prestados à ora embargante (considerações iniciais do laudo, item 1 – fls. 1020/ 102 5).



    VII - É legítimo o procedimento de arbitramento por aferição indireta das contribuições previdenciárias, quando a empresa não apresenta documentação regular e hábil à demonstração da real remuneração dos segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em sentido contrário, conforme previsto no artigo 33, §§ 3º e 6º, da Lei n º 8.212/91.



    VIII - No caso, o procedimento adotado pela fiscalização para lançar as contribuições (considerando, como salário-de-contribuição, 45% do valor de cada nota fiscal ou fatura, conforme determinado na OS/INSS nº 83/93 e com base nos arts. 28, 30, 31 e 48 da Lei nº 8.212/91), apresenta-se adequado, eis que proporcional e razoável à mão-de-obra que estaria incluída em cada documento fiscal indicado na contabilidade da embargante, não tendo esta se desincumbido do ônus da prova em sentido contrário.



    IX - No que diz respeito à ODA nº 31.907.411-0, não prospera a alegação de que a contribuição previdenciária incidiu sobre montante desprovido de natureza de salário-de-contribuição definida no art. 28 da Lei nº 8.212/91, pois caberia ao embargante fazer prova discriminada para tanto, o que não foi realizado. Todas as questões suscitadas pela embargante, na verdade, foram superadas pela aplicação da regra do artigo 43 da Lei nº 8.212/91, segundo a qual deve haver o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as verbas a ela sujeitas pagas aos segurados através de reclamações trabalhistas, o que exige a identificação da natureza de cada verba postulada e concedida na ação, sendo que, quando há acordo para extinção da reclamação, deve haver a discriminação precisa de quais verbas estão sendo pagas, sob pena de se entender que todo o valor pago ao reclamante tem natureza remuneratória sujeita á incidência contributiva, entendimento que decorre do próprio sistema normativo regulador da incidência das contribuições previdenciárias, por isso sendo a regra do art. 43 da Lei nº 8.212/91 aplicável mesmo antes de sua vigência.



    X - O lançamento fiscal ora questionado foi objeto de perícia, na qual se examinou a natureza de cada uma das verbas pagas a cada um dos reclamantes, segundo a documentação apresentada analisando se eram indenizatórias ou remuneratórias, apurando o senhor perito que o lançamento estava parcialmente equivocado, excluindo, então, do cálculo das diferenças devidas pela embargante, não apenas os valores a título de custas, depósito recursal e honorários advocatícios, como também algumas parcelas reconhecidas como indenizatórias, apurando por fim o valor correto a ser considerado como diferenças devidas (R$ 33.985,87), tudo nos termos da previsão constante dos próprios dos itens 11 e 12, do inciso IV, da Ordem de Serviço INSS nº 92/93 (vide laudo, considerações iniciais, item II - fls. 1026/1033 e anexos 3 e 4).



    XI - É fato que os embargos foram julgados, na verdade, parcialmente procedentes, mas isso já foi considerado na sentença ao fixar os honorários advocaticios, a cargo da embargante, em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da liquidação (já considerada em favor da embargante a diferença estabelecida em seu favor, apurada no laudo pericial, referente aos valores equivocados constantes na segunda CDA mencionada - o valor correto seria R$ 33.985,87 na data do laudo aos 07.06.2000, valor a ser considerado para aferição dos encargos pertinentes, e não o de R$ 38.223,19 estabelecido na CDA), quantum que se apresenta razoável e adequado ã sucumbéncia parcial em menor extensão da embargada, conforme artigo 20, §§ 30 e 40, do Código de Processo Civil, pelo que deve ser mantida a sentença também neste aspecto, não havendo fundamento na pretensão de que a verba seja fixada em isonomia com ações de natureza diversa movidas contra a Fazenda Pública.



    XII - Agravo desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 150, I, III, a, IV, e 195, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que: a tributação discutida nos autos revela obrigação não prevista em lei; houve ilegítima aplicação de lei tributária em período anterior a sua vigência; há indevida exigência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória e eventual.



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 21, p. 4-6):



    “10. Nesse passo, a solução dos conflitos derivados das relações jurídico -tributárias não pode escapar ao conceito de repercussão geral, na medida em que envolvem, indubitavelmente, o interesse econômico da coletividade porquanto, além de toda a sociedade estar sujeita ao pagamento de tributos, o produto da arrecadação dos mesmos, a princípio, beneficia a todos.



    11. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade de determinado tributo, bem como do dever do Estado de restituí-lo, ainda que tomada em controle difuso, repercutirá sobre os demais contribuintes deste mesmo gravame de forma direta, na medida em que criará um grande interesse destes em buscar a tutela jurisdicional no sentido de não estarem sujeitos à exigência descabida, bem como de reaver os valores pagos a título de tributo indevido. A seu turno, o parecer da Corte Suprema sobre a constitucionalidade da exigência certamente desencorajará o surgimento de novas demandas sobre o mesmo assunto.



    12. Por outro lado, nas hipóteses evidenciadas anteriormente, a decisão do Pretório Excelso, seja pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo, bem como o reconhecimento do direito à repetição de indébito, terá repercussão sobre toda a sociedade de forma indireta, na medida em que gerará impactos sobre a arrecadação de receitas do Estado.



    13. Sob a ótica do Estado, não se pode deixar de reconhecer, outrossim, a grande repercussão econômica da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre determinada questão em matéria tributária, na medida em que a proliferação de medidas judiciais nas quaisos contribuintes conseguem o afastamento da exigência, bem como o reconhecimento do direito de repetir o indébito, ocasionam grave desequilíbrio nas contas públicas.



    14. Aliás, cumpre salientar que a repercussão geral das demandas tributárias ganhou maior relevância com a criação da Súmula vinculante pela Emenda Constitucional n° 45/2004, recentemente regulamentada pela Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, a qual deverá ser seguida pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    15. Sobre esse aspecto, em função da relação jurídico- tributária envolver interesse coletivo, a interpretação dissonante dos conflitos gerados em sua decorrência ocasiona grave insegurança jurídica.



    16. Assim, até mesmo para dar cumprimento ao disposto no recém instituído art. 103-A da Constituição Federal, as questões constitucionais envolvendo demandas de natureza tributária deverão ser consideradas como de repercussão geral para efeito de conhecimento dos recursos extraordinários, prezando, assim, pela uniformização da interpretação da Constituição Federal no campo tributário.



    17. Dessa forma, se inibirá, inclusive, a multiplicação de demandas idênticas nesta seara, na medida em que a Súmula vinculante deverá orientar a atuação da própria Administração Pública, que deixará de exigir tributo reputado inconstitucional, assim' como impedirá que os contribuintes movimentem a máquina estatal para questionar determinadas exigências, reputadas legítimas pela Corte Suprema.



    18. De mais a mais, cumpre ressaltar que a relevância da admissão de recursos extraordinários em matéria tributária é de histórica importância, na medida em que, em diversas oportunidades, foi através deste veículo recursal que a Corte Suprema firmou posição acerca da (in)constitucionalidade de determinados tributos, ocasionando reflexos definitivos na sociedade sobre os temas correlatos.



    19. Apenas para citar alguns exemplos da história recente em que o Supremo Tribunal Federal efetuou o controle difuso de constitucionalidade através do recurso extraordinário: RE n° 148.454 (Decretos-leis nº 2.445 e 2.449/88 para efeito de apuração dos PIS); RE n° 172.058 (art. 35 da Lei n° 7.713/88 em relação à exigência do ILL); RE n° 343.446 (contribuição para o SAT); RE n° 290.079 contribuição para o Salário -Educação; RE n° 396.266 (contribuição para o SEBRAE); RE n° 357.950 (COFINS nos termos da Lei n° 9.718/98).



    20. Em conclusão, diante da demonstração inequívoca da repercussão geral das violações ao texto constitucional decorrentes da relação jurídico-tributária, mister se faz o conhecimento do recurso extraordinário. ”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral, embora extensa, limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa. Com efeito, além de dissertar sobre o surgimento da exigência da preliminar de repercussão geral, traz considerações generalizadas e superficiais sobre demandas envolvendo direito tributário, sem guardar relação específica com o caso dos autos.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente